Tribunal: STF
Processo: HC 211613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC nº 718.498/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o r. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 1500278-60.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 06/10/2020, e de outras 8 pessoas, ante o crime do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser caso de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. Afirma insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a prisão preventiva, dizendo-os genéricos e lastreados na gravidade abstrata do crime. Frisa ausência de contemporaneidade da custódia. Alega excesso de prazo para formação da culpa, não causado pela defesa do paciente. Aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão do Juízo que indeferiu o pleito defensivo de relaxamento da prisão preventiva. Destaca ser primário e possuir bons antecedentes. Diz não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça. Ressalta que, caso condenado, o início do cumprimento da reprimenda se daria possivelmente em regime diverso do fechado. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, busca a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, postula a confirmação da providência. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Vice-Presidente do STJ, no exercício da Presidência, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 718.498/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo E. Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva do paciente (e-doc. 9, p. 96 - 98): 



    "2 - No tocante aos demais réus, a representação ministerial merece acolhimento, valendo frisar que encontram-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também a condição de admissibilidade presente no inciso I, do artigo 313 do mesmo diploma legal, uma vez que a pena máxima dos delitos em relação aos quais os réus encontram-se denunciados superam 4 (quatro) anos.



    A materialidade delitiva, em cognição sumária própria da presente fase processual, está caracterizada pelos elementos angariados no inquérito policia; já os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes pelos elementos trazidos aos autos por meio de conversas registradas em aparelho celular, que, somadas as demais diligências produzidas na fase investigativa, indicam, ao menos em tese, e neste primeiro momento processual, o envolvimento dos denunciados nos crimes apurados, conforme adiante será mencionado individualizadamente. grifos nossos 



    Assim, estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, bem como os seus requisitos também estão configurados no caso. Passo a analisar a situação de cada acusado.



     (...) 



    Já em relação aos réus Dênis André, Dênis Oliveira, Felipe, Thiago e Wellington, verifica-se que os mesmos não foram localizados até o momento para fins de cumprimento dos mandados de prisão temporária (expedidos no processo cautelar n.º 1500279-45.2020), de modo que se encontram foragidos, podendo ocasionar a frustração da aplicação da lei penal, o que justifica a prisão cautelar. 



    Ademais, cabe ressaltar que Dênis André e Felipe são portadores de maus antecedentes, uma vez que o primeiro figura como denunciado em processo de estelionato (fls. 466/467), enquanto o segundo encontra-se condenado em processo de roubo, além de denunciado em processo de receptação qualificada (fls. 472/473). Thiago, por sua vez é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas (fls. 486/487). 



    Além disso, existem elementos nos presentes autos que indicam condutas que, ao menos em tese, teriam sido praticadas pelos referidos réus e que guardam relação com os crimes investigados, como aqueles que apontam para conversas realizadas com Dênis André, que teriam demonstrado ser ele o responsável pela aquisição fraudulenta de aparelhos que posteriormente eram encaminhados para José Carlos (fls.16 do processo cautelar apenso), bem como, as que teriam indicado que Dênis Oliveira teria mantido diálogos com José Carlos referentes a aparelhos eletrônicos, com destaque para dois notebooks com valor bem abaixo do mercado, além de informações de conta bancária para pagamento (fls. 15/16 do processo cautelar apenso). E, ainda, que Felipe Rodrigues teria realizado contato com José Carlos sobre pedido de aparelhos celulares, enviando número de conta bancária em nome de sua irmã para depósito (fls. 11 do processo cautelar apenso), bem como que Thiago Leandro teria pedido depósito à José Carlos em nome de pessoa com quem pratica "esquemas" e oferecido celulares ao mesmo (fls. 13 do processo cautelar apenso) e finalmente, diálogos que teriam indicado que Wellington e José Carlos realizam negociação de objetos (fls. 16/17 do processo cautelar apenso).



    (...) 



     O crime de associação criminosa apurado nos autos caracteriza-se por demais grave, sendo a prisão preventiva de alguns dos réus necessária para fins de preservar a ordem pública, uma vez que as circunstâncias do caso indicam periculosidade social relevante, pois tal delito vem fomentando a prática de diversos outros crimes, lesando diversas vitimas, não sendo possível sua substituição por outras medidas cautelares. 



    Note-se que jurisprudência não destoa deste entendimento: "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. (...). (HC nº 138.552-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/06/2017)”.



    10. O Juízo, reportando-se a conteúdo de investigações policiais e a dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria. Fundamentou a prisão cautelar na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da conduta — integração a grupo criminoso voltado à prática de estelionatos, mediante aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias (e-doc. 9, p. 58) —, e na necessidade de fazer cessar a atividade da organização criminosa. Ficou, portanto, demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública.



    11. Na decisão mediante a qual indeferiu o pedido de liberdade, reafirmou presentes os motivos ensejadores da custódia (e-doc. 20). 



    12. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, e a necessidade de interromper a atividade de grupo criminoso. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...)”



    (HC nº 177.941-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/05/2020, p. 29/05/2020; grifos nossos). 



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 



    (HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos)



    13. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o STF tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: RHC nº 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021. 



    14. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão, estando a matéria submetida, conforme ressaltado, ao crivo do Tribunal local.



    15. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    16. A questão a respeito da desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futuramente imposta, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator